Tribunal: STF
Processo: Rcl 42379
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
     Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, mediante a qual Sua Excelência negou seguimento à reclamação, conforme ementa que segue:
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS. VEREADOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIRMADA NO RE 650.898 – TEMA 484 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA VIAS RECURSAIS. ART. 988, §5º, II, DO CPC. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    O agravante sustenta que o cotejo dos autos demonstraria o esgotamento das vias recursais, haja vista que o agravo interno interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral foi julgado pelo Tribunal de origem.
    Exerço o juízo de retratação.
    Verifico que o reclamante trouxe aos autos a petição de interposição do recurso extraordinário (item 5) e que a ele foi negado seguimento com fulcro no Tema 484 da repercussão geral.
    Interposto agravo interno previsto no art. 1021, do Código de Processo Civil, o Órgão Especial do Tribunal de origem negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:
    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 650.898/RS - Tema 484) e tendo o acórdão objeto do Recurso Extraordinário julgado no mesmo direcionamento do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Dessa forma, forçoso reconhecer que houve o esgotamento das vias recursais ordinárias, motivo pelo qual passo ao exame da reclamação, motivo pelo qual reconsidero e decisão agravada e prossigo na análise da reclamação.
    Para tanto, adoto o relatório lançado na decisão da lavra do Ministro Luiz Fux.
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adão Oliveira Lima contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás nos autos do processo n. 5184000.73.2018.8.09.0105, por suposta violação da autoridade de decisão desta Suprema Corte nos autos do RE 650.898 Tema 484 da sistemática da repercussão geral.
    Em breve síntese, narra o reclamante que foi vereador no Município de Mineiros/GO, não tendo recebido gratificação natalina e férias durante o exercício de seu mandato (2013-2016).
    Informa que ingressou com ação de cobrança contra a Municipalidade, para o recebimento da referida gratificação, tendo sua ação sido julgada improcedente, com sentença confirmada em 2ª instância, sob o fundamento de que não haveria lei municipal autorizativa do pagamento da verba referida até o ano de 2017.
    Sustenta o reclamante que, ao contrário do que constou da decisão reclamada, haveria lei municipal autorizativa do pagamento desde o ano de 2012, razão pela qual a decisão reclamada estaria em manifesta afronta ao Tema 484 da sistemática da repercussão geral, segunda parte, que tem o seguinte teor:
    TEMA-RG 484: (…) 2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.
    Requer a procedência da reclamação, a fim de que seja determinado ao reclamante o pagamento de décimo terceiro e férias relativo ao período de exercício do mandato.
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 650.898 (Tema 484), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte, haja vista não se falar em desrespeito à autoridade de suas decisões ou usurpação de competência.
    Pois bem. O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos. 
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling). 
    Dito isso, verifico que no RE nº 650.898 (Tema 484), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal Pleno ao decidir pela incompatibilidade do regime de subsídio com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, ressalvou o décimo-terceiro salário e o terço constitucional de férias. Segue ementa do julgado:
    Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido. 
    De seu turno, assim decidiu o Tribunal de origem, a partir do paradigma consubstanciado no Tema 484 da repercussão geral:
    Não há dúvida acerca da “possibilidade” de remuneração de férias e de 13º salário para os agentes políticos, no caso, vereador, no entanto, há necessidade de previsão legal para tal fim, conforme o artigo 29, da Constituição Federal, que prevê que os subsídios devem estar previstos em lei municipal específica, obedecendo aos limites fixados pela Lei Orgânica:
    (...)
    Assim, é possível o recebimento de 13º salário, férias e terço constitucional pelos agentes políticos na hipótese em que houver expressa previsão em dispositivo de lei municipal, consoante já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: 
    (...)
    No presente caso, a apelante se baseia no Estatuto do Servidor Público (Lei 1.360/2008), que foi devidamente afastado pelo magistrado a quo, vez que os “os agentes políticos, não obstante exercerem função pública, não podem ser genericamente equiparados a servidores públicos”. 
    Cumpre ressaltar que os agentes políticos encontram-se submetidos a um regime especial, dada a relevância de suas funções dentro da organização do Estado, cujas atividades são remuneradas por subsídio, fixado em parcela única. “O regime jurídico do exercício da atividade dos agentes políticos está delineado na Constituição, que prevê um regime de responsabilização política e não política diferenciado". (Marçal Justen Filho. Curso de Direito Administrativo. 3ª Ed. 2008. P. 683).
    Em relação ao artigo 73, da Lei Orgânica do Município de Mineiros, na qual a apelante também fundamenta suas razões, percebe-se que a Lei Orgânica do Município de Mineiros n. 01/2017, teve a publicação da Emenda em 20 de junho de 2017, que alterou o §3º do art. 73, da Lei Orgânica para acrescentar que “aos agentes políticos e detentores de mandato eletivo aplicam-se tão somente o disposto nos incisos VIII e XVII do mesmo art. 7º da Constituição Federal”. 
    Desta forma, no período postulado pela apelante (2013/2016) não havia lei municipal vigente autorizando o pagamento de férias e seu adicional, o que resulta na manutenção da sentença recorrida, nesta parte. 
    Esse entendimento foi mantido pela Turma julgadora quando da análise do agravo interno interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Na ocasião, a Turma julgadora manteve a negativa de seguimento do recurso por ser 
    “inviável a pretensão do agravante de reformar a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto à época do mandato eletivo do autor não havia previsão legislativa específica que garantisse a percepção das alegadas verbas com os subsídios dos agentes políticos, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, Código de Processo Civil.” 
    Como se vê, inexiste teratologia na decisão que, aplicando a orientação firmada no RE nº 650.898 (Tema 484), entende possível o recebimento de 13º salário, férias e terço constitucional pelos agentes políticos, mas nega a pretensão, quanto às férias e o terço constitucional, por ausência de previsão em lei municipal. 
    Descabe o uso da reclamação constitucional para rever o mérito do ato reclamado, ainda mais para análise de questão infraconstitucional, como ocorre no caso concreto em que decidir de modo contrário implicaria na reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Súmula 282), como pretende o reclamante. 
    Essa conclusão é reforçada por reiterada jurisprudência da Corte no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art 21, § 1º, do RI/STF. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente